Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711557-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maurício Rodrigues de Oliveira Agravados: San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda Exame Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Rodrigues de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0734760-90.2022.8.07.0001, assim redigida: “Diga o embargante, em réplica, bem como cumpra, na íntegra a decisão, id. 137837085, item II e III, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais (Id. 45156384) o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular não poderia ter devolvido às agravadas, de ofício, o prazo processual que havia determinado a realização de diligências relativas à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo. Verbera que na decisão anterior, referida no Id. 137837085 dos autos do processo de origem, as agravadas já haviam sido advertidas de que o não cumprimento das determinações no prazo de 15 (quinze) dias resultaria no indeferimento da inicial, e que eventual dilação só poderia ser concedida se houvesse requerimento da parte nesse sentido, realizado antes do fim do prazo dado pelo Juízo singular. Sustenta que o prazo em questão deeve ser considerado "próprio", tendo ocorrido a preclusão por ocasião do implemento do termo final do aludido lapso tamporal sem que as agravadas cumprissem a determinação judicial de comprovar o recolhimento de custas e instruir a inicial com as cópia das peças processuais relevantes. Requer, portanto, a reforma da decisão aludida para que sejam rejeitados liminarmente os embargos à execução interpostos pelas agravadas. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 45156385 e Id. 45156386). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso em exame o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar “decisão”, proferida pelo Juízo singular, que concedeu prazo para que os embargantes apresentassem réplica à impugnação e cumprissem, na íntegra, decisão anteriormente exarada em relação a diligências relativas à inicial. O ato jurisdicional em questão, no entanto, é pronunciamento que se limita a impulsionar o processo, não se revestindo de caráter decisório. Trata-se, em verdade, de ato de "mero expediente", que não comporta, portanto, questionamento por meio de agravo de instrumento. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1690646, 07321011420228070000, Relator designado: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1678141, 07425806620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) A recorrente interpôs agravo de instrumento, em síntese, contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, e com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator